Tribunal: TJDFT
Processo: 0008786-23.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008786-23.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Juntou-se planilhas de cálculos no ID: 46594612. Por meio da certidão de ID: 46605881, abriu-se vista dos autos às partes. O SINDIRETA manifestou ciência (ID: 46960938). O DF, por outro lado, apresentou impugnação, afirmando a existência de anatocismo (ID: 47320143). Compulsando os autos, verifica-se que a memória de cálculo de ID: 44085288, apresentada pelo devedor, foi homologada pela decisão de ID: 46288536. Ocorre, contudo, que o Distrito Federal apresentou outras planilhas (ID: 47320144). Instado, o exequente anuiu com os novos cálculos (ID 48408552). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos e com a finalidade de não atrasar ainda mais a marcha processual, revogo a decisão de ID: 46288536 e homologo os valores de ID: 47320144. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial exclusivamente para fins de preenchimento do SAPRE, observando os exatos termos das planilhas do devedor de ID: 47320144 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento). Acostadas as planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: · RPV em favor de DJALMA VIANA DAS NEVES, EDENE RODRIGUES BENTO, DONALD MAGALHAES HAMU, DREYFUS DE ANDRADE SANTANA e DILCÉLIA MACHADO RAMOS PRATES, com o destaque dos honorários contratuais. · RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 12 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador